Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752145-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 303 AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO “D” DA SQS 303, contra as r. decisões de ID 79250506 e 79373431 proferidas pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no bojo da ação de conhecimento no 0740390-98.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, nas quais indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e negou a tutela de urgência reclamada. Eis o conteúdo das r. decisões agravadas: ID 79250506 “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, o condomínio encontra-se regularmente constituído e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Intime-se a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Intime-se.” ID 79373431 “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra ( ou no curso do processo) em que a parte busca o deferimento de tutela provisória de urgência para que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de água ao condomínio autor, em razão do inadimplemento das contas relativas ao consumo de água em outubro e novembro do ano vigente, bem como de qualquer outra conta que venha a ser cobrada em valor excessivo, abstendo-se, ainda, de encaminhar o nome da parte autora para o cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, mas não amparados em prova idônea, porque é necessária a dilação probatória para se perquirir o motivo na alta das contas de água da parte autora. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que caso haja qualquer interrupção de fornecimento de água, este juízo poderá analisar a medida posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC. Intimem-se.” Inconformado, o autor/agravante recorre. Em seu recurso, assevera que o consumo de água no condomínio de 49 unidades residenciais “... variou entre 609 m3 e 1.016 m3 nos últimos 21 meses anteriores a outubro do ano vigente, cujas tarifas tinham como média o valor de R$ 6.401,56 (doc. 06). Ocorre, porém, que nos meses de outubro de 2020 e novembro de 2020, o Requerente recebeu contas de água em que foram registrados consumos de 3.935 m3 e 3.305 m3 respectivamente, ostentando o valor de R$ 127.917, 26 (cento e vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) e R$ 97.840,96 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) - doc.06 -, isso, após 21 meses arcando com o valor médio de R$ 6.401,56, por um consumo médio de 766,23 m3.” Assevera ainda que contratou uma empresa de caça vazamentos, e nenhuma anormalidade significativa foi constatada, o que se confirmaria pela vistoria feita pela própria agravante. Aduz que, depois da cobrança elevada dos meses de outubro e novembro, em dezembro o valor retomou a média regular. Afirma também que faz jus a gratuidade de justiça, pois sua receita encontra-se no limiar de sua capacidade financeira, frente as despesas regulares, por isso necessária a reforma de r. decisão de primeiro grau. Desse modo, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que a agravada/ré se abstenha de interromper o fornecimento de água em razão das contas dos meses de outubro e novembro de 2020, ou outra que porventura sobrevenha ultrapassando a média de consumo do condomínio, assim como impeça de ser inscrito em registro de cadastro de inadimplentes. No mérito, requer o provimento e a confirmação da tutela de urgência, e para que seja concedida a gratuidade de justiça. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 22115395. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No tocante a gratuidade de justiça, denota-se que a parte agravante recolheu as custas iniciais e o preparo recursal, portanto, apesar de insistir na necessidade de concessão da referida benesse, ao menos neste momento processual de cognição sumária, resta suplantado o exame da questão, sem embargos de ser devidamente analisado por ocasião do julgamento de mérito, pelo egrégio colegiado. Com relação a irresignação contra a decisão de ID que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vejamos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, pedindo vênias ao douto Juízo a quo, entendo que assiste razão parcial ao agravante. Vejamos. De acordo com o art. 375. “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.” Em que pese os elementos coligidos até o momento serem exclusivamente unilateral, produzida somente pelo autor, não se pode fechar os olhos a discrepância da cobrança realizada, que saltou de uma média 766,6 metros cúbicos de água e um valor médio de R$ R$ 6.401,56 para 3.935 m3 em outubro/2020 e 3.305 m3 em novembro/2020, respectivamente, com valores de R$ 127.917, 26 (cento e vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) e R$ 97.840,96 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), e que em dezembro/2020 valor voltou a média de consumo. Em princípio, se havia vazamento foi consertado, ou outro problema teria ocorrido, pois não parece lógico que tenha ocorrido efetivo consumo convencional. Frise-se que, as assertivas dos dois parágrafos anteriores, de forma alguma tem a intenção de se alvoroçar em realizar um juízo de valor quanto ao acerto ou falha na cobrança pela agravada, nem tampouco afastar eventual uso abusivo ou mesmo falha interna do condomínio que possa ter ensejado o gasto elevado e fora do padrão médio. De todo modo, revela-se plausível a discussão trazida à baila nos autos da ação original, bem como se verifica a probabilidade do direito vindicado, sobretudo, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Também infere dos autos de origem, ID 79181409 dos autos originais, que o agravante já foi notificado pela agravada quanto a possível corte do fornecimento, ou seja, é concreto o perigo de dano, uma vez que se trata de serviço/produto essencial. A meu aviso, registro ainda que a tutela de urgência pretendida é reversível, por isso viável à sua concessão. De todo modo, entendo que a tutela de urgência deve se limitar a impedir o corte de fornecimento de água pela agravada somente quanto as faturas dos meses de outubro e novembro de 2020, sendo certo que eventual futura cobrança, ainda que fora da média de consumo, precisa ser objeto de nova avaliação diante da situação concreta. Plausível também que a agravada se abstenha de realizar cobrança das faturas de outubro e novembro de 2020, assim como inscrever o nomo do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar que a agravada não interrompa o fornecimento de água no condomínio agravante em virtude das faturas referente aos meses de outubro e novembro de 2020, abstendo-se, inclusive, de cobrar a referida taxa e de incluir o nome do agravante em órgão de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao douto juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator